Tribunal: TJDFT
Processo: 0707555-57.2025.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. GUARDA COMPARTILHADA. DEFINIÇÃO DE LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM GRAU RECURSAL. MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. MAIORIDADE IMINENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A apelação é interposta pela parte recorrente contra sentença proferida em ação de exoneração de alimentos cumulada com regulamentação de guarda compartilhada, julgada procedente para (i) fixar a guarda compartilhada do adolescente, estabelecendo como lar de referência o paterno, e (ii) exonerar o genitor da obrigação alimentar.
2. A sentença também determinou o cancelamento dos descontos alimentares e imputou à parte recorrente os ônus de sucumbência, com suspensão da exigibilidade.
3. A parte recorrente busca a reforma integral da sentença, alegando: (i) inaplicabilidade dos efeitos da revelia; (ii) nulidade da decisão pela ausência de oitiva do adolescente; (iii) necessidade de estudo psicossocial; (iv) retorno do lar de referência para o materno; e (v) restabelecimento da pensão alimentícia.
4. A parte recorrida apresentou contrarrazões, arguiu inovação recursal, impugnou o pedido de gratuidade de justiça e pleiteou o desprovimento do apelo.
5. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença pela alegada ausência de oitiva do adolescente e pela suposta inaplicabilidade dos efeitos da revelia; e (ii) definir se existem elementos que justifiquem a alteração do lar de referência e o restabelecimento da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A gratuidade de justiça é analisada com base nos arts. 98 e 99 do CPC. As movimentações bancárias indicadas pela parte recorrida não constituem prova idônea para afastar a presunção de hipossuficiência, nos termos do Tema 1.178 do STJ, pois revelam apenas fluxo de valores, sem indicar acúmulo patrimonial. Benefício da gratuidade de Justiça deferido à apelante.
8. A ausência de contestação configura revelia formal, mas não gera efeitos materiais em ações de alimentos e guarda. No caso, a sentença examinou o conjunto probatório disponível, não havendo nulidade.
9. Os documentos apresentados apenas em grau recursal configuram inovação recursal e não se enquadram nas hipóteses do art. 1.014 do CPC, razão pela qual não influenciam o julgamento.
10. A manifestação do adolescente, embora relevante, não é absoluta e deve ser ponderada com o princípio do melhor interesse. O quadro fático demonstra que o adolescente já residia com o genitor, com rotina consolidada e sem prejuízos de ordem emocional, física ou educacional.
11. A realização de estudo psicossocial mostra-se desnecessária e desproporcional diante da iminente maioridade do adolescente (junho/2026), o que reduziria a utilidade prática da medida.
12. O parecer ministerial reforça a inexistência de elementos que indiquem qualquer prejuízo ao menor, destacando a inércia processual da genitora e a adequação do lar paterno.
13. Não havendo vício processual nem fundamentos que justifiquem a modificação da guarda, mantém-se integralmente a sentença.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido. Preliminar de gratuidade de justiça acolhida. No mérito, recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Código Civil, arts. 1.583, 1.584, 1.612; CPC, arts. 98, 99, 1.012, §1o, II; 1.014; 85, §11.